Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E MÁ CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO.
1. Não cabe falar em bis in idem na negativa avaliação da conduta social e dos antecedentes penais do réu, fundada em razões diversas. A análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas. Os antecedentes penais, a seu turno, se referem às condenações anteriores transitadas em julgado em desfavor do réu.
2. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência, os maus antecedentes e a má conduta social do réu.
4. Recurso conhecido e não provido.